Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705423-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUZANIRA DE MENESES ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DEUZANIRA DE MENESES ARAUJO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 81858448 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, rejeitou o pedido dos agravantes em sede de embargos declaratórios em face da decisão que homologou os cálculos apresentados pelos próprios agravantes, referentes ao índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. Alegam os agravantes, em síntese, que a correção monetária é consectário lógico da condenação, sendo, por isso, reputado com um pedido implícito, e por consubstanciar matéria de ordem pública, pode ser revista a qualquer tempo, independentemente de provocação. Salientam que os “(...) não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS”. Asseveram que “(...) até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão PRO JUDICATO, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC.” Aduzem, ainda, que “não se poderia exigir do(s) agravante(s) outra postura senão a concordância com os cálculos realizados com a aplicação da TR, porque este era o índice vigente, à época. Todavia, a partir da modificação do estado do direito vigente, deixou de sofrer ele os efeitos da preclusão, eis que, vale repetir, a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC”. Buscam, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo “(...) para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança.” (ID 23483262). No mérito, requestam o provimento do recurso, com a conseguinte reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 23483263 É o relatório do necessário. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 23483263), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade do processo, dentre outros, tratarei o pleito de caráter antecedente apenas como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois, de acordo com o conjunto da postulação (art. 322, § 2o do CPC), percebe-se que a parte recorrente - embora faça menção a efeito suspensivo -, almeja, na verdade, em sede de provimento provisório, a antecipação total da pretensão reformatória formulada na peça recursal em exame. Assim sendo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, por não estar demonstrada a probabilidade do direito, bem como por verificar a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não sendo, nesse cenário, recomendável a concessão da tutela de urgência vindicada. Em que pese a construção argumentativa dos agravantes no sentido de que a correção monetária do débito exequendo junto à Fazenda Pública distrital, no caso, tenha se amparado em índices distintos daqueles estabelecidos nos mais modernos precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem-se que tal discrepância aparenta ser derivada da liberalidade da própria parte agravante. Consoante se apura dos autos de origem, os cálculos homologados pelo Juízo a quo foram os apresentados pelos próprios agravantes junto à peça que deu início ao cumprimento de sentença (ID 74195797 dos autos na origem), proposta em 14/10/2020, tendo sido expressamente enumerados na memória de cálculo de ID 74195809 dos autos na origem. Foi dado então prosseguimento ao feito na exata medida em que requerido pelos agravantes, culminando na homologação dos cálculos apresentados, após a rejeição das impugnações dos agravados (ID 80169496), de modo que, em uma análise rasa, a questão restaria preclusa, sendo adequada a conclusão havida na decisão objurgada pela impossibilidade de retificação. De relevo rememorar que, na oportunidade da proposição do presente cumprimento de sentença na origem, e consoante ressaltado pelo Juízo a quo, não havia qualquer óbice à aplicação da IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos apresentados, tendo a opção pela TR em seu lugar representado, aprioristicamente, mera liberalidade da parte. Nesse panorama, em uma análise superficial da matéria posta à análise desta Instância revisora e ressalvada a possibilidade de avaliação mais verticalizada por ocasião do julgamento do mérito do recurso, não se verifica a irregularidade apontada pelos agravantes, em razão de ter o índice aplicado no requisitório sido fruto da homologação dos cálculos anuídos pelos próprios recorrentes. Ademais, a concessão de antecipação dos efeitos de tutela recursal, determinando, desde já, a correção do requisitório na forma como postulada pode se consubstanciar em medida de caráter irreversível, e que, portanto, encontra expresso óbice à inteligência do disciplinado no § 3o do art. 300 do CPC. Isso porque, realizado o pagamento do requisitório na forma pleiteada e sobrevindo decisão desfavorável aos agravantes, quando do julgamento de mérito do presente recurso, tornar-se-á extremamente difícil, senão impossível em termos materiais (considerando-se os valores absolutos resultantes da diferença de índices não ser tão expressivo), à Fazenda Pública a recuperação de tais valores. Lado outro, acaso reconhecido seu direito, não há prejuízo considerável aos agravantes em vindicarem a expedição de requisitório complementar para pagamento das diferenças decorrentes da aplicação de índice distinto daquele declinado nos cálculos. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, especialmente em razão do obstáculo da irreversibilidade constatado na hipótese de eventual concessão da tutela de urgência, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, e, em contrapartida, por reputar configurado o impedimento previsto no § 3o do citado dispositivo legal, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL pleiteada pelos agravantes. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, observadas as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por força de lei (CPC, art. 183). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator